Tribunal: TJSP
Processo: 2191241-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE CONTRATO DE PARCERIA EFETIVADO PELO PARCEIRO OUTORGADO EM FAVOR DA EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO POR ESCRITO. DIVERSOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM FAVOR DO AGRAVADO SEM QUE SEJA POSSÍVEL EVIDENCIAR A QUE TÍTULO SE DERAM. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA EFETIVAÇÃO DA COLHEITA. AUSÊNCIA, POR ORA, ANTES DA APRESENTAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, DE

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE CONTRATO DE PARCERIA EFETIVADO PELO PARCEIRO OUTORGADO EM FAVOR DA EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO POR ESCRITO. DIVERSOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM FAVOR DO AGRAVADO SEM QUE SEJA POSSÍVEL EVIDENCIAR A QUE TÍTULO SE DERAM. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA EFETIVAÇÃO DA COLHEITA. AUSÊNCIA, POR ORA, ANTES DA APRESENTAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, DE EVIDÊNCIA DO DIREITO. Diante da ausência de comprovação dos fatos, até mesmo do contrato de parceria com o agravado, não se mostra possível, em um Juízo de cognição sumária, sem que haja ao menos o contraditório, a evidência do direito afirmado a ensejar neste momento processual a concessão da tutela provisória pretendida, que fica, por ora, indeferida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191241-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Pompéia, em que é agravante CLEALCO
AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado CAINAN
PERUSSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191241-68.2019.8.26.0000 -Voto no 24.615
2
Agravo de instrumento n.o 2191241-68.2019.8.26.0000
Comarca:
Pompéia
Agravante:
Clealco Açúcar e Álcool S/A (Recuperação
Judicial)
Agravado:
Interessado:
Cainan Perusso
José Ruffatto Pereira (espólio)
PARCERIA AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE
CONTRATO
DE
PARCERIA
EFETIVADO
PELO
PARCEIRO
OUTORGADO
EM
FAVOR
DA
EMBARGANTE.
INEXISTÊNCIA
DO
REFERIDO
CONTRATO POR ESCRITO. DIVERSOS PAGAMENTOS
EFETUADOS EM FAVOR DO AGRAVADO SEM QUE
SEJA POSSÍVEL EVIDENCIAR A QUE TÍTULO SE
DERAM. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA
EFETIVAÇÃO DA COLHEITA. AUSÊNCIA, POR
ORA,
ANTES
DA
APRESENTAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO, DE EVIDÊNCIA DO DIREITO.
Diante da ausência de comprovação dos
fatos, até mesmo do contrato de parceria
com o agravado, não se mostra possível,
em um Juízo de cognição sumária, sem que
haja
ao
menos
o
contraditório,
a
evidência do direito afirmado a ensejar
neste momento processual a concessão da
tutela provisória pretendida, que fica,
por ora, indeferida.
RECURSO DESPROVIDO.
VOTO N.o 24.615

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191241-68.2019.8.26.0000 -Voto no 24.615
3
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em embargos de
terceiro opostos à ação de tutela antecipada antecedente
decorrente de contrato de parceria agrícola, ajuizada pelo
agravado contra seu parceiro, indeferiu a tutela de urgência
inaudita altera pars para que a agravante seja autorizada a
efetuar a colheita da cana de açúcar da safra 2019,
independentemente de qualquer pagamento adicional.
Em suas razões recursais a agravante
sustenta que desde 2015 o agravado está ciente da cessão do
contrato de parceria celebrado com José Ruffatto Pereira,
tanto que a partir de então passou a explorar a área e o
agravado a receber os pagamentos pela sua cota de
participação (20%), sem qualquer oposição. Ressalta que o
agravado foi devidamente habilitado na recuperação judicial
pelo valor de R$ 298.761,54, sem qualquer impugnação ao
crédito. Aduz ter realizado o pagamento do valor de R$
482.660,13, além do crédito habilitado de R$ 298.761,54,
totalizando R$ 781.421,67, sem que tenha colhido nem sequer
um pé de cana-de-açúcar. Destaca que a safra da cana-de-
açúcar de 2019 é de propriedade da agravante. Justifica o
pedido em razão do perigo de exaurimento do canavial após o
período da colheita ou da venda para terceiros que culminará
em nítido enriquecimento ilícito do agravado.
Recurso tempestivo, com preparo, recebido
com efeito suspensivo ativo e resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191241-68.2019.8.26.0000 -Voto no 24.615
4
Segundo o disposto no artigo 294 do novo
Código de Processo Civil, a tutela provisória pode
fundamentar-se em urgência ou evidência, registrando o artigo
300 do mesmo diploma legal que a tutela provisória será
concedida
quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, permitindo o § 2o desta última
disposição que a medida pode ser deferida liminarmente.
Analisando a probabilidade mencionada no
artigo 300 do novo Código Civil, esclarece DANIEL MITIDIERO
que:
“A probabilidade que autoriza o emprego
da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação
das alegações e das provas com os elementos disponíveis dos
autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de
confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O
juiz tem que convencer de que o direito é provável para
conceder “tutela provisória”. (TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIERE e
Coordenadores, “Breves Comentários ao Novo Código de Processo
Civil, 2a Tiragem, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015, pág. 782).
Quanto ao perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, ensina ELPÍDIO DONIZETE que:
”pode ser definido como o fundado receio de que o direito
afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra
dano irreparável ou de difícil reparação ou se submeta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191241-68.2019.8.26.0000 -Voto no 24.615
5
determinado risco capaz de tornar inútil o resultado final do
processo.
(...)
Saliente-se
que
não
basta
a
mera
alegação, sendo indispensável que o autor aponte fato
concreto e objetivo que leve o juiz a concluir pelo perigo da
lesão.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo:
Ed. Atlas, 2015, pág. 233)
Depreende-se da petição inicial dos autos
principais que o agravado celebrou com José Ruffatto Pereira,
em 30.5.12, contrato de parceria agrícola, para as safras
2014/2015 a 2018/2019, no que caberia ao autor 20% de toda a
produção de cana-de-açúcar colhida na área contratada.
Posteriormente, o mesmo agravado cedeu ao parceiro seus
direitos ao percentual de produção que lhe cabia
contratualmente, mediante o pagamento mensal de valores
correspondentes a 573,33 toneladas de cana (fls. 105/110

autos principais).
Afirma a agravante que referido contrato
de parceria agrícola lhe foi cedido em 2015, quando então
passou a explorar o imóvel e realizar os pagamentos ao
agravado de sua cota, sem qualquer oposição, situação que
perdura por anos.
Entretanto, o agravado ajuizou ação de
despejo do parceiro original, José Ruffatto Pereira
(espólio), postulando a cobrança do valor inadimplido,
rescisão do contrato de parceria. Constata-se ter sido
concedida a tutela antecipada de urgência naquela demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191241-68.2019.8.26.0000 -Voto no 24.615
6
para que o réu José Ruffatto Pereira proceda a colheita de
apenas 80% do total da área plantada, assegurando ao parceiro
outorgante, ora agravado, a colheita e comercialização da sua
cota restante de 20% (fls. 48/49).
A agravante opôs embargos de terceiro sob
a alegação de que o agravado, desde 2015, está ciente da
cessão do contrato de parceria agrícola efetuada pelo
parceiro outorgado José Ruffatto Pereira, sem qualquer
oposição. Destaca que a cota de 20% da cana-de-açúcar
deferida na antecipação de tutela na ação principal já foi
inteiramente
quitada pela agravante,
sendo indevida a
apropriação da safra de 2018 e a proibição da colheita da
atual safra de 2019, fato que gera prejuízo ao cumprimento do
plano de recuperação judicial da agravante, mormente porque o
agravado foi listado no edital de credores pelo valor de R$
298.761,54, sem qualquer oposição.
Frisa ter havido investimento de cerca de
R$ 2.519.510,40 para a formação do canavial, sendo que
efetuou o pagamento de R$ 226.385,68 referente à safra de
2018, além da habilitação do crédito de R$ 298.761,54 na
recuperação judicial, sem que o agravado tenha entregado os
20% de sua produtividade na safra de 2018. Assevera, ainda,
ter realizado o pagamento de R$ 256.274,45 referente a safra
de 2019 e, se mantida a liminar dos autos principais,
novamente não serão entregues os 20% devidos à embargante,
ora agravante.

Conquanto
haja
nos
autos
principais
comprovação de diversos pagamentos efetuados pela agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191241-68.2019.8.26.0000 -Voto no 24.615
7
ao agravado, não se mostra possível aferir a que título
ocorreram, já que inexiste qualquer contrato escrito entre
ambos de forma a comprovar a alegada cessão do contrato de
parceria firmado com José Ruffatto Pereira.
Pois
bem.
Diante
da
ausência
de
comprovação dos fatos, até mesmo do contrato de parceria com
o agravado, não se mostra possível, em um Juízo de cognição
sumária, sem que haja ao menos o contraditório, a evidência
do direito afirmado a ensejar neste momento processual a
concessão da tutela provisória pretendida, que fica, por ora,
indeferida. Ressalta-se que nada obsta a sua reapreciação
após a apresentação da contestação.

Pelo
meu
voto,
nego
provimento
ao
recurso, ficando revogado o efeito suspensivo concedido à
decisão agravada.
GILBERTO LEME
Relator